Tribunal: TJDFT
Processo: 0703239-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. recurso inominado. direito do consumidor. compra e venda de veículo. carta de crédito. negativa de pagamento pela instituição financeira. falha de serviço da concessionária. dano material configurado. dano moral não configurado. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a pagar ao autor a quantia total de R$ 10.830,50 (dez mil oitocentos e trinta reais e cinquenta centavos), a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA desde a data do negócio (29/11/2024), e acrescido de juros legais a partir da citação (em 20.02.2025 - ID 227328302), na forma do art. 406, § 1o do CC; bem como a pagar ao requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar a contar da data de citação (em 20.02.2025- ID 227328302), na forma do art. 406, § 1o do CC.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 74972755). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74972764).

II. Questão em discussão.
3. Discute-se a existência do dever de restituição de valores ao autor, por ausência de tradição de veículo automotor em negócio jurídico de compra e venda de veículo, cujo pagamento seria efetuado mediante carta de crédito de consórcio, além de pagamento de valores remanescentes em cartão de crédito.

III. Razões de decidir.
4. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, tal como preconiza a teoria da asserção. Ademais, a ilegitimidade ativa ocorre quando o requerente não possui vínculo jurídico direto com o objeto da lide, ou seja, não é a parte apta a figurar no polo ativo do processo. Na espécie, a parte autora demonstrou documentalmente sua relação jurídica com o contrato objeto da lide, como se observa dos documentos juntados com a inicial. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Nesse aspecto, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro, conforme se extrai do artigo 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Consta da inicial que em 29/11/2024, o autor e seu genro, dirigiram-se à concessionária ré para adquirir um veículo. O pagamento seria efetuado com a carta contemplada de consórcio e complementação de R$ 10.830,50 em 12 vezes no cartão de crédito do autor. Aduz que, após passar o cartão de crédito e realizar o gravame pelo consórcio, a ré não promoveu a entrega do bem, sob o argumento de que o Banco do Brasil estava recusando o pagamento. Em contato com a instituição financeira, foi informado de que a recusa de pagamento se deu em razão de a ré não ter apresentado a nota fiscal e de ela não ter conta bancária vinculada ao próprio CNPJ. Diante do impasse, solicitou o cancelamento das cobranças das demais parcelas no cartão de crédito, o que não foi feito pela ré. Aduz que o genro já adquiriu um novo veículo utilizando-se da mesma carta de crédito, sendo que a impossibilidade de conclusão da venda se deu exclusivamente por desídia da ré. Por seu turno, o recorrente sustenta que não é responsável pela não conclusão do negócio jurídico, sendo que a negativa de pagamento da carta de crédito se deu por parte do administrador do consórcio. Sustenta que não tem ingerência sobre a negociação do financiamento, sendo que a entrega do veículo está condicionada à efetiva compensação dos valores na conta da recorrente. Defende que é necessária a formalização do cancelamento do contrato para que sejam suspensas as cobranças, bem como é necessária a comprovação do pagamento das parcelas para ressarcimento. Subsidiariamente à improcedência dos pedidos, requer a redução do valor arbitrado para o dano moral.
7. As provas juntadas aos autos não deixam dúvidas de que a negociação se estabeleceu entre a ré, o autor e o genro deste, sendo certo que houve a utilização do cartão de crédito do autor como parte do pagamento do automóvel. Ainda assim, o veículo não foi entregue pela ré, sendo certo que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório, no sentido de demonstrar que a recusa na liberação da carta de crédito se deu em razão de conduta do autor. Nesse aspecto, merecem especial destaque as conversas registradas em ID 74972712 - página 2, nas quais o autor questiona a ré se “emitiram o DUT, o contrato e a guia de pagamento cada um com um CNPJ diferente?”, tendo a funcionária respondido “mil desculpas, o erro foi nosso mesmo (...) o CNPJ da movida foi trocado esse mês para outro (...) por isso está divergente”.
8. Assim, a versão trazida pelo autor, além de não especificamente impugnada, é comprovada pelas provas que acompanham a inicial, motivo pelo qual conclui-se que houve falha na prestação do serviço da ré, sendo indevida a retenção dos valores pagos pelo recorrido, não havendo que se falar em necessidade de formalização do cancelamento do contrato, como aduz o réu recorrente.
9. Quanto ao montante a ser restituído, é de conhecimento geral que, quando um cliente realiza o parcelamento de uma compra, o estabelecimento comercial recebe o valor total da venda em um único pagamento, quando então o cliente passa a dever não mais o comerciante, mas a instituição emissora do cartão. Portanto, faz jus o autor à devolução do valor integral da compra, sem que seja necessário juntar comprovantes de pagamento da fatura do cartão.
10. Quanto ao dano moral, a compensação surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Na hipótese dos autos, não se trata de dano in re ipsa, o recorrido não demonstrou o efetivo comprometimento de sua capacidade de arcar com obrigações essenciais, assim como não houve inscrição do autor em órgãos de proteção ao crédito, não havendo prova de dispêndio de tempo excessivo para solução administrativa da controvérsia. Não há, portanto, que se falar em dano extrapatrimonial, resolvendo-se a situação com a recomposição patrimonial devidamente corrigida.

IV. Dispositivo.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para decotar a condenação por danos morais. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão.